Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-25.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j: 20/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1002295-07.2024.8.26.0081; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 26/09/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1001207-25.2021.8.26.0408; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da parte ré contra sentença que declarou a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da parte ré contra sentença que declarou a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sustenta ausência de dano moral, pois não houve inscrição em cadastros de inadimplentes nem prejuízo à honra da autora, além de alegar enriquecimento sem causa pelo depósito judicial tardio. Requer exclusão ou redução da indenização, alteração do termo inicial dos juros moratórios, compensação dos valores acautelados e redução dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se a contratação fraudulenta do empréstimo autoriza indenização por danos morais; 2. Se há necessidade de redistribuição da sucumbência e ajuste dos honorários advocatícios.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Negativa de contratação de empréstimo – Perícia grafotécnica - Contratação mediante assinatura inautêntica - Depósito judicial do valor recebido – Necessário reconhecimento da inexigibilidade do contrato – Ausência de descontos em benefício previdenciário ou repercussão relevante na esfera íntima da autora - Tutela de urgência impediu início dos descontos - Contudo, situação além do mero aborrecimento - Danos morais configurados - Perda de tempo significativo para solução do problema - Necessidade da promoção de demanda judicial – Desvio produtivo - Todavia, redução necessária no valor arbitrado - Valor melhor alinhado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 3.000,00 - Redistribuição da sucumbência em razão do parcial provimento do recurso.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
Teses de julgamento: 1. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, se configura situação de desvio produtivo autoriza indenização por danos morais. 2. Valor, contudo, aquém daquele prestigiado em razão do desconto indevido de verba alimentar. 3 Redução de valor necessária. 4. A redistribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade, com fixação de honorários recíprocos, vedada a compensação.
Legislação citada: CC, arts. 172, 174 e 175; CPC, art. 85, §§ 2o, 14 e 16; CDC, art. 49.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1041150-30.2021.8.26.0576; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j: 20/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1002295-07.2024.8.26.0081; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 26/09/2025.